Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-04.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR SUPERIOR AO PRETENDIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E TED A TERCEIROS. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO. DADOS CADASTRAIS E FINANCEIROS DO CORRENTISTA. VAZAMENTO. FALHA NA SEGURANÇA. HIPERVULNERABILIDADE CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado, objeto da ação, e condenar o BANCO a ressarcir ao autor a importância correspondente a todas as parcelas descontadas, autorizado o abatimento do valor de R$ 2.131,88, retido pelo autor. Em suas razões, o Banco sustenta a inexistência de ato ilícito ou fraude e insiste na regularidade da contratação. Por isso, pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 63466184.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso fora interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID. 63466177.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Além disso, a súmula 297 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. No caso sob análise, verifica-se que o autor pretendia a contratação de empréstimo no valor de R$2.000,00, mas foi concretizada operação no valor de R$19.533,77, e, em seguida ao crédito do valor em conta do contratante, foram feitas transferências via PIX e TED para terceiros totalizando R$16.805.89, o que denota a ocorrência de fraude, conforme registrado no boletim de ocorrência inserido no id. 63466066.
5. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
6. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
7. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
8. Outrossim, a fraude aconteceu devido a falha no sistema de segurança do banco réu, considerando-se que os fraudadores detinham dados sigilosos do autor. Além disso, as transferências realizadas eram completamente atípicas em relação ao perfil de movimentação do cliente. Acrescente-se, ainda, que o banco não apresentou qualquer medida para evitar a fraude, caracterizando uma falha no serviço bancário prestado, o que impossibilita afastar a responsabilidade do banco.
9. Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não se requer que ocorra culpa ou dolo, bastando a conduta, o dano e o nexo de causalidade. No que se refere às relações consumeristas, essa é a regra, sendo que o CDC menciona as excludentes da responsabilidade do fornecedor no art. 14, § 3o: “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Como se pode observar, o rol é taxativo e o advérbio “só” impõe ao fornecedor o ônus de produzir a prova. A doutrina é consentânea no sentido de rejeitar, inclusive, os casos fortuitos e de força maior como excludentes da responsabilidade do fornecedor, enquanto o entendimento majoritário da jurisprudência converge para acolher as hipóteses em favor do fornecedor.
10. Nesse contexto, por ser taxativo o rol do citado art. 14 acerca das excludentes da responsabilidade do fornecedor, é dever do fornecedor comprovar, de forma inequívoca que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos, uma vez que os fraudadores dispunham de dados confiados ao Banco.
11. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
12. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
13. Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. Na hipótese, a fraude somente foi concretizada porque os estelionatários dispunham dos dados pessoais do recorrente, conferindo verossimilhança ao contato recebido da empresa intermediária. Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou: “Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.).
14. De se registrar que os dados bancários se revestem de sigilo (Lei Complementar 105/2001), e seu armazenamento é de inteira responsabilidade das instituições. Portanto, se tais dados são armazenados de maneira inadequada, permitindo a apropriação por terceiros, há defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD), pelo qual as instituições financeiras devem ser responsabilizadas.
15. Para além, constata-se a hipervulnerabilidade do consumidor, por se tratar de pessoa simples e com idade avançada (67 anos), e a fragilização dos dados cadastrais e bancários do autor, o que foi determinante para a concretização da fraude, devendo ser atribuída à Instituição Financeira a responsabilidade pelos danos evidenciados, devendo ser mantida hígida a sentença atacada.
16. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
17. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.